Tribunal: TJMT
Processo: 1044319-03.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044319-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO BARROSO GUIMARAES - CPF: 837.574.902-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente com base no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que promoveu diversas diligências para localização do executado, inclusive com uso dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, e requereu citação por edital. Afirma que não houve inércia superior a um ano e que a movimentação processual inviabiliza o reconhecimento da prescrição. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação processual imputável ao exequente por período suficiente a configurar a prescrição intercorrente
nos termos do art. 921 do CPC e conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período correspondente ao da prescrição do direito material, iniciando-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo, conforme o art. 921, § 4º, do CPC e o entendimento do STJ no
REsp
1.064.412/SC.

A jurisprudência do STJ pacificou que a realização de diligências infrutíferas pelo exequente não constitui causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente.

Os atos processuais do exequente demonstram diligência contínua e ausência de paralisação superior ao prazo prescricional, não sendo possível imputar-lhe desídia ou inércia.

O princípio tempus
regit

actum
impõe a aplicação das regras vigentes à época dos atos processuais praticados, exigindo-se a análise do caso sob a ótica do CPC/1973, conforme fixado no
REsp
1.064.412/SC, até a vigência do CPC/2015.

Considerando o histórico processual, não se configurou o decurso de prazo prescricional com a paralisação injustificada exigida pela norma para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de um ano, seguida de inércia do exequente pelo período prescricional aplicável à pretensão executada.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

extinta com amparo no art.
487, II
, do
CPC em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

O
apelante
aduz

que
não houve inércia processual por sua parte, pois foram realizadas diligências contínuas para localização do devedor, incluindo pesquisas em sistemas oficiais como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, requisição de informações junto a instituições financeiras e Receita Federal, bem como solicitação de citação por edital.

Argumenta que o artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil exige paralisação do processo por um ano sem manifestação do exequente para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso.

Sustenta ainda que a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.195/2021 reforça que a prescrição intercorrente somente pode ser contada após um ano de paralisação do feito e que a movimentação processual impede a sua configuração.

Destaca
também
que a imposição de um ônus excessivo ao credor diante da dificuldade de localização do devedor viola princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, com a consequente reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, com as medidas necessárias para a citação do executado e a satisfação do crédito.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
"
.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o
§ 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”
.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação
ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§
7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”
.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3.
Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso
concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

O apelante ajuizou
Ação de Execução em 18/12/2018 e no dia
07/01/2019, o juízo de origem determinou a citação do executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida.

Em 07/02/2019, o oficial de justiça certificou que
“
NAO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO de RENATO BARROSO GUIMARAES
em virtude de não localizar a
residencia
de n: 03 conforme indica no mandado. Esclareço ainda, que
esta

av.
é bem extensa, com várias quadras e o mandado não consta a quadra, localizei lote 03, quadra 78 onde residi Sr.
Anonio
Carlos, motivos pelos quais faço a devolução do mandado para os devidos fins”

(Id 282656424)
.

Em 08/02/2019, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a certidão e a impulsionar o processo (Id 282656425), o que fez em 18/02/2019, ao indicar novo endereço para tentativa de citação (Id 282656426).

A carta precatória foi expedida em 19/02/2019 (Id 282656427). Em 09/07/2019, o autor foi intimado a se manifestar sobre a devolução da carta precatória (Id 282656443), providência que foi cumprida em 18/07/2019.

Em 07/06/2021, o exequente informou novo endereço para nova tentativa de citação (Id 282656878), e, em 08/06/2021, foi expedida carta precatória para o local indicado (Id 282656880).

Em 25/08/2021, a parte autora foi intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da devolução da carta
precatória (Id 282656890), o que ocorreu em 01/09/2021 (Id 282656892).

Em 03/09/2021, o juízo determinou a realização de pesquisas de endereço, conforme requerido (Id 282656893). Em 08/09/2021, a parte autora foi intimada, também com prazo de cinco dias, para se manifestar sobre os dados obtidos nas pesquisas (Id 282656900), mas permaneceu inerte.

Diante da ausência de manifestação, em 29/09/2021, o juízo determinou o arquivamento do feito (Id 282656902).

Em 12/04/2023, o autor requereu o deferimento do pedido de arresto executivo, nos termos do art. 4º do CPC (Id 282656905).
Esse pedido não foi analisado e no dia
27/01/2025 foi certificado a devolução dos autos para a secretaria, em razão de solicitação via e-mail (Id
282656907
).

Em 31/01/2025, foi intimado a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (Id 282656909), sendo a ação, posteriormente, extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa ou negligência do apelante por mais de
6
anos (1 ano de suspensão e
5
de prescrição).
Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução com base na prescrição
intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. Aduz que sempre adotou medidas para o prosseguimento da execução e que a morosidade judicial influenciou a tramitação processual. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente no caso deve ser analisada sob a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, ou pelo regime anterior; (
ii
) determinar se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus
regit

actum
rege os atos processuais, de modo que a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, é vedada. Assim, deve-se aplicar o regime anterior.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
nº 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente exige, além do prazo de suspensão de um ano, a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

No caso concreto, o exequente adotou medidas efetivas e tempestivas ao longo do trâmite processual, como requerimentos de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos quando intimado, não havendo paralisação superior ao prazo legal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a mera realização de diligências infrutíferas não constitui
causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição
intercorrente (
AgInt
no
AREsp
nº 2.441.152/PR, Min. Moura Ribeiro, DJE 28-2-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

A inércia do exequente deve ser efetiva e superior ao prazo prescricional do direito executado para caracterização da prescrição intercorrente.

A mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 206, § 5º, I, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.441.152/PR, Min. Moura Ribeiro, DJE 28-2-2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28-11-2024”.
(N.U 0006319-43.2011.8.11.0025, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025